Tribunal: TJMT
Processo: 1009517-92.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009517-92.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Prescrição, Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CAIO CESAR FERNANDES DOS SANTOS - CPF: 060.885.559-63 (ADVOGADO), QUATRO MARCOS LTDA - CNPJ: 01.311.661/0001-09 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), JORGE ABRAO - CPF: 584.698.008-25 (TERCEIRO INTERESSADO), SEBASTIAO DOUGLAS SORGE XAVIER - CPF: 032.272.828-28 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA FERNANDA MIKAELA GABRIELA BARBARA MALUTA - CPF: 056.152.499-86 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), CAIO CESAR FERNANDES DOS SANTOS - CPF: 060.885.559-63 (ADVOGADO), MARIA FERNANDA MIKAELA GABRIELA BARBARA MALUTA - CPF: 056.152.499-86 (ADVOGADO), QUATRO MARCOS LTDA - CNPJ: 01.311.661/0001-09 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NÃO ACOLHERAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ERRO DE PREMISSA FÁTICA. NÃO CONFIGURAÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. OMISSÃO QUANTO A HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS. COMPLEMENTAÇÃO DO JULGADO
.

I
.
Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos, contra acórdão que reconheceu a prescrição do crédito tributário e determinou a extinção da execução fiscal
.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão
:
(i) se houve erro de premissa fática quanto à natureza do lançamento tributário; e (
ii
) se houve omissão quanto à fixação de honorários advocatícios em favor da parte vencedora
.

III. Razões de decidir

3.
O acórdão embargado analisou adequadamente os fundamentos da decisão, inexistindo omissão, obscuridade ou contradição, sendo incabível rediscussão de mérito em sede de embargos declaratórios
.

4.
Verificada omissão quanto à expressa condenação em honorários sucumbenciais, impõe-se a correção do julgado para consignar a obrigação do ente público ao seu pagamento, conforme o art. 85, §§ 3o e 5o, do CPC
.

IV. Dispositivo e tese

5.

Embargos de declaração do Estado de Mato Grosso rejeitados.

6. Embargos de declaração de Quatro Marcos Ltda. acolhidos para suprir omissão e condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários sucumbenciais
.

Tese de julgamento:
“1.
É incabível o uso de embargos de declaração para rediscutir o mérito da decisão. 2. Constatada omissão quanto à fixação de honorários, deve o julgado ser complementado nos termos do art. 85 do CPC
.
”

Dispositivos relevantes citados:

CPC/2015,
arts
. 1.022, 85, §§ 3o e 5o

Jurisprudência relevante citada:
TJMT,
ApC
1007203-89.2023.8.11.0007, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, DJE 22/04/2025
.

R E L A T Ó R I O

EXM
A
. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos, respectivamente, pelo Estado de Mato Grosso e por Quatro Marcos Ltda., contra acórdão desta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo (
id.
268239751), que, por unanimidade, deu provimento ao agravo de instrumento para reconhecer a prescrição do crédito tributário constante da CDA n.o 20148640, determinando a extinção da execução fiscal com fundamento no art. 485, IV, do CPC
.

O Estado alega erro de premissa fática, sustentando que o acórdão teria considerado, de forma equivocada, que o crédito foi constituído por declaração do contribuinte, aplicando, por consequência, o prazo decadencial do art. 150, § 4o, do CTN. Argumenta que, no caso, o lançamento foi de ofício, atraindo a regra do art. 173, I, do mesmo diploma, razão pela qual requer o provimento dos embargos, com efeitos modificativos

(id.
269553269
)
.

Por sua vez, Quatro Marcos Ltda.
aponta omissão quanto à ausência de fixação expressa dos honorários sucumbenciais em seu favor, apesar do êxito recursal. Afirma que, embora a jurisprudência reconheça a inversão da sucumbência em tais casos, é necessária a previsão expressa no acórdão, por segurança jurídica

(id.
272837362
)
.

As contrarrazões foram apresentadas em ambos os casos
(ids.
272837366
e
277779876
)
.

Dispensável a intimação da Procuradoria de Justiça (Súmula 189/STJ).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Cinge-se a controvérsia à apreciação de dois embargos de declaração opostos contra o acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, que reconheceu a prescrição do crédito tributário consubstanciado na CDA n.o 20148640 e, por conseguinte, determinou a extinção da execução fiscal ajuizada pelo Estado de Mato Grosso
.

No que tange aos embargos opostos pelo ente federativo, observa-se que a insurgência se baseia na alegação de
erro de premissa fática
, ao argumento de que o acórdão embargado considerou incorretamente que o lançamento do crédito se deu por declaração do contribuinte, quando, segundo o embargante, teria ocorrido por lançamento de ofício, sendo aplicável, portanto, o prazo decadencial previsto no art. 173, I, do Código Tributário Nacional
.

Contudo, não se verifica no acórdão qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser corrigido. A alegação apresentada revela mero inconformismo com a valoração jurídica e probatória adotada pela Turma Julgadora, o que ultrapassa os limites objetivos dos embargos de declaração. O acórdão analisou adequadamente a origem do crédito tributário, à luz da documentação constante dos autos e da jurisprudência firmada no Tema 383 do STJ, concluindo, de forma fundamentada, pela decadência do direito de constituição do crédito
.

Verifica-se, portanto, que
ao alegar erro de premissa fática, o
embargante pretende,

na realidade, rediscutir o mérito da controvérsia, finalidade incompatível com a natureza estrita dos embargos de declaração. Cito
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SUPOSTA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. CARÁTER INFRINGENTE. PREQUESTIONAMENTO.
REJEIÇÃO.
(...)
Tese de julgamento: "Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do julgado, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do artigo 1.022 do CPC."

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 1.022 e 1.025. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.067.124/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 06.03.2023; STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
n. 2.155.276/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 06.03.2023.

(
TJMT
1007203-89.2023.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/04/2025,
Publicado
no DJE 22/04/2025)

Dessa forma, os embargos opostos pelo Estado de Mato Grosso devem ser rejeitados
.

Por outro lado, os embargos de declaração opostos por Quatro Marcos Ltda. comportam acolhimento, ante a omissão quanto à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, em razão do êxito obtido no agravo de instrumento
.

A omissão constatada justifica o acolhimento dos embargos, a fim de consignar expressamente a condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento dos honorários de sucumbência, os quais deverão ser arbitrados em liquidação, conforme os §§ 3o e 5o do art. 85 do Código de Processo Civil, respeitado o percentual mínimo de cada faixa escalonada
.

Face ao exposto,
REJEITO
os embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso (
id.
269553269) e
ACOLHO
os embargos de declaração opostos por Quatro Marcos Ltda. (
id.
272837362), a fim de sanar omissão e condenar expressamente o Estado de Mato Grosso ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, a serem fixados conforme os §§ 3o e 5o do art. 85 do CPC
,

s
obre
o
proveito econômico,
observando-se o percentual mínimo de cada faixa escalonada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025